Tribunal: TCU
Processo: 000.226/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia contra a expedição da Resolução 2368/2024 do CFM que estabeleceu a obrigatoriedade do uso da plataforma Atesta CFM para emissão de atestados médicos e de saúde ocupacional

Inteiro teor:
Acórdão 1445/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis ilegalidades no âmbito do Conselho Federal de Medicina (CFM) em razão da edição da Resolução CFM 2.382/2024 que dispõe sobre a emissão e o gerenciamento de atestados médicos físicos e digitais em todo o território nacional; Considerando que o exame técnico ao considerar a legislação vigente, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e as justificativas apresentadas pelo CFM, que defendeu a urgência da medida e a adequação da norma ao interesse público, concluiu pela improcedência da denúncia; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 47) ao denunciante e ao Conselho Federal de Medicina; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.226/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Valeria de Carvalho Costa (18763/OAB-DF), Antonio Carlos Nunes de Oliveira (11462/OAB-DF) e outros, representando Conselho Federal de Medicina. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.